Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo.

Se os pacientes encontram-se presos por período bem superior ao previsto na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal – há mais de 400 dias -, sem que a demora no encerramento da primeira fase do procedimento do júri seja decorrente de conduta protelatória da defesa, e não há elementos concretos que demonstrem que os pacientes tentaram intimidar testemunhas e se furtaram à aplicação da lei penal, substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão - suficientes para a garantia da ordem pública. Ordem concedida.